Tribunal: TJES
Processo: 0004587-68.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004587-68.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ PAULO TEIXEIRA DA COSTA DA SILVA e outros (2)

APELADO: ROMAO CICERO DA SILVA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PREJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A decisão de primeiro grau atribuiu a extinção à inércia do inventariante, que não apresentou as certidões negativas de débitos fiscais nem atualizou o plano de partilha, mesmo após transcorrido mais de um ano da intimação judicial. Os apelantes sustentam que a paralisação decorre de fato superveniente e alheio à sua vontade: a necessidade de retificação da certidão de óbito do falecido, cuja ação judicial tramita por determinação do próprio juízo. Alegam ainda ausência de intimação pessoal e invocam os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do inventariante, nas circunstâncias do caso concreto – marcadas pela pendência de ação prejudicial determinada pelo próprio juízo –, autoriza a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, à luz do interesse público envolvido na sucessão e das normas específicas do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do inventário não pode ser atribuída exclusivamente à desídia do inventariante, quando comprovada a existência de ação de retificação de certidão de óbito, reconhecida como prejudicial pelo próprio juízo, cuja conclusão é condição para a apresentação do plano de partilha.

4. O inventário é procedimento de natureza pública, por envolver a regularização da sucessão patrimonial, satisfação de credores e arrecadação tributária, não se admitindo sua extinção prematura por inércia do inventariante quando a solução adequada é a sua remoção, nos termos dos arts. 622 e 624 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar a extinção de processos de inventário por inércia do inventariante, recomendando, em vez disso, a adoção de medidas saneadoras, como a remoção ou substituição, conforme precedentes no REsp 1537879/PR e AgInt no AREsp 225.534/PR.

6. A ausência de intimação pessoal do inventariante não configura, por si só, nulidade processual no caso de extinção por ausência de pressupostos processuais, conforme interpretação consolidada do art. 485, §1º, do CPC. Ainda assim, essa omissão reforça a inadequação da extinção como medida extrema, especialmente diante da justificativa plausível para a demora processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia do inventariante em processo de inventário não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito quando demonstrada a existência de causa prejudicial relevante e pendente, devendo o juízo adotar medidas como a intimação, fixação de prazo e eventual remoção do inventariante.

2. O inventário, por se tratar de procedimento de interesse público, deve prosseguir até a partilha dos bens, cabendo ao magistrado impulsionar o feito conforme os arts. 622 e 624 do CPC.

3. A ausência de intimação pessoal não acarreta nulidade automática da sentença de extinção por inércia, mas deve ser sopesada no contexto da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV e §1º; 611; 617; 622, I e II; 624, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/11/2016, DJe 16/11/2016; STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016, DJe 06/05/2016; TJES, Apelação Cível 5019255-07.2023.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 15/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PAULO TEIXEIRA DA COSTA DA SILVA e OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por ROMAO CICERO DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ PAULO TEIXEIRA DA COSTA DA SILVA e OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por ROMAO CICERO DA SILVA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inércia do inventariante que, passados mais de um ano desde a intimação para dar prosseguimento ao feito, deixou de apresentar as certidões negativas de débito fiscal e o novo plano de partilha atualizado.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que o processo deveria ser suspenso, e não extinto, pois a sua finalização depende de outra ação judicial (a Retificação da Certidão de Óbito) que o próprio juízo determinou. Aduzem que a extinção deveria ser precedida de intimação pessoal, o que não ocorreu, e invocam os princípios da primazia do mérito e da cooperação para evitar a extinção.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

A questão central consiste em definir se a inércia do inventariante, nas circunstâncias dos autos, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença extinguiu o feito ao constatar que, intimado para comprovar a quitação fiscal, juntar as certidões negativas e apresentar novo plano de partilha, o inventariante cumpriu apenas a primeira determinação, permanecendo inerte quanto às demais por um longo período.

Contudo, os apelantes apresentam uma justificativa plausível para a demora: a pendência da Ação de Retificação de Certidão de Óbito, que tramita sob o número 5029210-62.2023.8.08.0048. A própria decisão de ID 13437661, proferida em novembro de 2023, concedeu o prazo de 90 dias para a obtenção de uma decisão naquele feito, reconhecendo a sua prejudicialidade para o andamento do inventário. A finalização do plano de partilha depende, por certo, da correta qualificação do falecido e de seus herdeiros, o que torna a retificação um ato essencial e prévio.

Nesse contexto, a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente à desídia dos herdeiros, mas também à complexidade processual e à dependência de outra demanda judicial.

Ademais, o processo de inventário reveste-se de interesse público, pois visa regularizar a transmissão do patrimônio, satisfazer credores e recolher os tributos devidos ao Estado. Por essa razão, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, consolidou o entendimento de que a inércia do inventariante não deve conduzir à extinção do processo, mas à sua remoção.

O Código de Processo Civil oferece a solução adequada para a hipótese no seu artigo 622, que prevê a remoção do inventariante que "não der ao inventário andamento regular".

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de inventário dos bens deixados pelo falecido, em razão da inércia da inventariante, que não cumpriu diversas determinações para regularização do feito. A sentença baseou-se no art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inércia da inventariante no processo de inventário autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, considerando o interesse público envolvido e as disposições específicas do CPC para situações de inércia no inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inércia da inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, dado o interesse público na regularização do processo de sucessão, nos termos dos arts. 611 e 622, II, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do inventário por inércia é inadequada, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos, conforme precedente (AgInt no AREsp 225.534/PR e REsp 1537879/PR). A legislação processual civil estabelece que, em caso de paralisação do inventário por inércia do inventariante, o juiz deve conceder prazo para regularização ou proceder à remoção do inventariante, nomeando outro para o cargo, conforme previsto no art. 624, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inércia do inventariante em processos de inventário não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo a medida cabível a remoção do inventariante ou o arquivamento dos autos. A regularização do inventário deve ser promovida pelo juiz mediante prazo razoável para cumprimento das obrigações processuais, com base no interesse público subjacente à sucessão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; 611; 617; 622, II; 624, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/11/2016, DJe 16/11/2016; STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016, DJe 06/05/2016; TJES, Apelação Cível 038160014478, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 04/02/2020, DJe 14/02/2020. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5024419-84.2022.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2024)

ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE EM VEZ DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vinicius Bernardes Miracema contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda e de inércia na apresentação das primeiras declarações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito sem prévia intimação pessoal do inventariante violou o art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) definir se, diante da inércia do inventariante, o correto seria sua remoção em vez da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não exige intimação pessoal prévia, pois não se trata de hipótese de abandono do feito. 3. O inventário é procedimento de interesse público, pois envolve a apuração do patrimônio do de cujus, o levantamento de credores e o pagamento de tributos, de modo que a inércia do inventariante não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Nos termos do art. 622, I, do CPC, a inércia do inventariante deve ser sanada por sua remoção e substituição, garantindo-se o prosseguimento do inventário e a adequada gestão do espólio.
5. O recorrente prestou informações sobre os demais herdeiros, permitindo ao juízo a intimação destes para apresentação dos documentos necessários e, se necessário, a substituição do inventariante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do inventário por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prévia intimação pessoal do inventariante, não configura nulidade processual. 2. O inventário, por ser procedimento de interesse público, não pode ser extinto sem resolução do mérito apenas por inércia do inventariante. 3. Diante da inércia do inventariante, a medida adequada é sua remoção e substituição, nos termos do art. 622, I, do CPC, garantindo-se o prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 615; 622, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1196946/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 19.08.2014, DJe 05.09.2014; STJ, AgInt-AREsp 225.534, Relª Minª Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, 30/03/2025. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Desembargadora Relatora (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5019255-07.2023.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Apr/2025)

Dessa forma, a extinção do processo configurou
error in procedendo
. O caminho correto seria intimar o inventariante para impulsionar o feito, sob pena de remoção, e, caso a inércia persistisse, efetivar a sua substituição, garantindo o prosseguimento do inventário até a partilha final dos bens.

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal, embora este argumento fique em segundo plano diante do erro principal, cumpre notar que a jurisprudência majoritária, de fato, dispensa tal formalidade para a extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC, como bem destacou a sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, cabendo ao magistrado de piso adotar as medidas cabíveis para impulsionar o feito, notadamente a fixação de prazo para a comprovação do desfecho da ação de retificação e, se necessário, a intimação do inventariante para cumprimento das diligências pendentes, sob pena de remoção, nos termos do art. 622 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar